Tribunal: TJPA
Processo: 0640692-39.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0640692-39.2016.8.14.0301
APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, GERALDO DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO, ANNE PATRICIA SANTOS DE QUEIROZ

APELADO: GERALDO DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO, ANNE PATRICIA SANTOS DE QUEIROZ, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0640692-39.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM (7.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:
BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA 13.179) E GABRIEL CREAO DE OLIVEIRA (OAB/PA 26.965)

APELANTE/APELADO:
GERALDO DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO E ANNE PATRICIA SANTOS DE QUEIROZ

ADVOGADO:
JOÃO PAULO RODRIGUES RIBEIRO (OAB/PA 20.650)

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C LUCROS CESSANTES.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
RECURSO PRINCIPAL DA RÉ
. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. IMPROCEDENTE. PREJUÍZO PRESUMIDO. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO CONTRATO PELOS AUTORES DA AÇÃO.

PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE 0,5% DE LUCRO CESSANTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PROCEDENTE. OS LUCROS CESSANTES DEVEM
SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE
ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO PREJUDICADO. ANTERIOR PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR PARA INCLUIR NA SENTENÇA A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS
PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PARA O PERCENTUAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO
.
RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DA AÇÃO
.

PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DE LUCRO CESSANTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. IMPROCEDENTE. OS LUCROS CESSANTES DEVEM
SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE
ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0640692-39.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM (7.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:
BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA 13.179) E GABRIEL CREAO DE OLIVEIRA (OAB/PA 26.965)

APELANTE/APELADO:
GERALDO DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO E ANNE PATRICIA SANTOS DE QUEIROZ

ADVOGADO:
JOÃO PAULO RODRIGUES RIBEIRO (OAB/PA 20.650)

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
e de

Recurso de Apelação Cível Adesivo interposto por
GERALDO DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO e ANNE PATRICIA SANTOS DE QUEIROZ

contra a sentença (
Num. 1530150 - Pág. 1-9)
proferida pelo Juízo da 7ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos de
Ação
Ordinária de Cumprimento de Contrato c/c Lucros Cessantes
(Proc. n.º
0640692-39.2016.8.14.0301)
,

que julgou
parcialmente procedente o pedido da inicial, para os seguintes efeitos:
a)
declarar a validade das cláusulas contratuais 9.1.1 e 9.6;
b)
reconhecer que a ré ficou inadimplente devido ao atraso na entrega do imóvel a partir de 09.12.2014;
c)
condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de alugueres mensais, a partir de dezembro/2014, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação, confirmando em parte os termos da tutela antecipada e
d)
condenar a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Após a prolação da sentença, a ré
BERLIM INCORPORADORA LTDA
opôs embargos de declaração, requerendo que também houvesse a condenação dos autores da ação ao pagamento de honorários

(
Num. 1530151 - Pág. 1-7).

O magistrado singular conheceu e deu provimento aos aclaratórios para incluir na sentença a condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré no importe de 20% sobre o valor da condenação.

BERLIM INCORPORADORA LTDA
interpôs o RECURSO DE APELAÇÃO (
Num. 1530155 - Pág. 1-9)
, no qual
argumenta que a pretensão inicial de indenização por lucros cessantes é meramente hipotética, pois não houve comprovação do prejuízo sofrido e também não foi comprovado o pagamento integral do valor do contrato pelos autores. De outro lado, requer a redução do valor estipulado a título de lucros cessantes para o equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor nominal do contrato,
devendo o
quantum
ser reduzido para R$1.883,83 (hum mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos).

Aduz ainda que a sentença
merece reforma no que tange à condenação de honorários para que seja determinada a sucumbência recíproca no caso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

ANNE PATRÍCIA SANTOS DE QUEIROZ
e
GERALDO DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO
i
nterpuseram o RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO (
Num. 1530157 - Pág. 4)
, no qual alegam que o
quantum
indenizatório não está em consonância com os precedentes judiciais desta corte, pois o valor do aluguel é fixado com base em 1,0% do valor atualizado do imóvel, devendo ser majorado para R$3.767,66 (três mil e setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Certidões de tempestividade dos recursos (
Num. 1530156 e Num. 1530159
).

Contrarrazões apresentadas pela ré
Berlim Incorporadora Ltda
(
Num. 1530160 - Pág. 1
- 6) e pelos autores da ação (
Num. 1530158 - Pág. 1-5).

Os autos foram distribuídos a
esta Desembargadora (
Num. 1530163).

O apelo e o recurso adesivo foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V) e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012, caput),
(
Num. 1582947
).

É o relatório.
Decido
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento dos presentes recursos fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie e conta com preparo regular por parte da parte ré (
Num. 1530155 - Pág. 10-12
) e sem preparo pelos autores da ação em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita (
Num. 1530140 - Pág. 4)
. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO do Recurso de Apelação Cível e do Recurso de Apelação Cível Adesivo.

O objeto dos presentes recursos versa sobre a possibilidade de fixação dos lucros cessantes e o percentual a ser utilizado para arbitramento do
quantum
indenizatório.

DOS LUCROS CESSANTES
(RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO).

Inicialmente, a ré/apelante afirma que os autores da ação não cumpriram com a obrigação essencial assumida (pagamento integral do valor do contrato). Contudo, não procede a assertiva de que os compradores do bem estariam em débito.

No presente caso, restou demonstrado que a parte autora efetuou o pagamento do imóvel objeto da lide, ou seja, cumpriu sua parte no contrato, não havendo que se falar em inadimplemento contratual.

In casu
, os autores da ação acostaram aos autos Termo de Quitação assinado pela ré (Num. 1530139 - Pág. 3), nos seguintes termos:

Pelo presente instrumento particular
BERLIM INCORPORADORA LTDA
, estabelecida na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rua João Balbi 167, sala 102, Bairro Nazaré, CEP 66.055-280, Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.497.824/0001-06 com seu Contrato Social registrado na JUCEPA sob n° 15.201.138.428, neste ato representado na forma do instrumento de mandato outorgado perante o 9® Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP, em 06/04/2009, Livro 8811, pág. 057, por sua procuradora, ALETHEA ASSIS, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da cédula de identidade n® 11762-D-CREA-PA, inscrita no CPF/MF sob o n® 582.915.632.-68, com endereço comercial supra, declara para os devidos fins e efeitos de direito que,
ANNE PATRÍCIA SANTOS DE QUEIROZ
, representante comercial, portadora da cédula de identidade n® 2438773-8 SSP/AM, inscrita no CNPF/MF sob o n® 691.378.462-72, casada sob o regime de união estável de bens com,
GERALDO DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO
, empresário, portador da cédula de Identidade n® 1371746 SSP/PA, inscrito no CNPF/MF sob o n® 245.764.172- 15 ,ambos, brasileiros, residentes e domiciliados ao Conjunto Cohab, Travessa W UM, 172 - Bairro; Campina de Icoaraci - CEP: 66.813-540 - Belém/ PA, adquirente da unidade autônoma n° 502 Albatroz do edifício TORRES DUMONT conforme Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos do "Condomínio Torres Dumont" firmado entre as partes em 26 de Maio de 2011,
tendo pago o valor de R$ 376.766,17 (Trezentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) encontra-se absolutamente em dia com as obrigações assumidas no instrumento em questão, tendo quitado integralmente o preço avençado no referido contrato, nada mais devendo a esta INCORPORADORA, a este ou qualquer outro título.

E por ser expressão fiel da verdade, firmamos o presente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
.

A quitação do valor contratual também está comprovada através do documento intitulado “Levantamento financeiro do Cliente”, no qual consta como pago o valor de R$376.766,17 (Num. 1530146 - Pág. 21-22).

A ré também alega que não há comprovação acerca dos prejuízos sofridos pelos autores, o que inviabilizaria o pagamento dos referidos lucros cessantes.

Todavia, no que concerne aos lucros cessantes configurados em atraso na entrega de empreendimentos imobiliários, o STJ já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador (STJ - AgRg no Ag 1319473⁄RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25⁄06⁄2013, DJe 02⁄12⁄2013; STJ, AgRg no REsp 1523955/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

Desse modo, os Tribunais Pátrios vêm seguindo entendimento esposado na farta jurisprudência que reconhece o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenizações pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente vendedora, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por perdas e danos, materiais, morais e lucro cessante, sofridos pelo compromissário comprador, por culpa exclusiva da compromitente vendedora.

Tais valores servem para ressarcir o consumidor pelo que deixou de ganhar se o imóvel fosse entregue na data acertada, vez que poderia ser alugado ou utilizado para outra destinação. Havendo atraso injustificado na entrega do apartamento é correta a condenação na indenização pelo dano material.

No que concerne ao percentual a ser arbitrado a título de lucros cessantes e que foi questionado por todos os recorrentes, entendo que devem ser arbitrados no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a incidir do mês de atraso até a efetiva entrega das chaves do apartamento.

Nesse sentido, colaciono julgados de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DECISÃO AGRAVADA DE DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À CONCESSÃO DE LUCROS CESSANTES NA ORDEM DE 1% SOBRE O VALOR TOTAL JÁ QUITADO DO IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES DEVEM SER DEFINIDOS EM 0,5% DO VALOR TOTAL DO IMÓVEL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Havendo atraso injustificado na entrega do imóvel é correta a condenação na indenização pelo dano material. Contudo, seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Egrégia Corte Estadual, o percentual correspondente aos referidos lucros cessantes devem ser no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do imóvel.

2 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (2019.05043008-76, 210.467, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05). grifo nosso.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO MAIOR ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2018.03348006-03, 194.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21). grifo nosso.

Desse modo, reduzo a condenação ao
pagamento de lucros cessantes para o valor de R$1.883,83 (hum mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos) que entendo como razoável.

Nesse sentido, afasto o pleito formulado pelos autores da ação em recurso adesivo quanto à majoração do
quantum
devido a título de lucros cessantes
.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(RECURSO PRINCIPAL).

O pedido para que seja determinada a sucumbência recíproca no caso resta prejudicado, pois
a ré
Berlim Incorporadora Ltda já havia opostos embargos de declaração, requerendo a condenação dos autores da ação ao pagamento de honorários
(
Num. 1530151 - Pág. 1-7) e o magistrado singular conheceu e deu provimento aos aclaratórios para incluir na sentença a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apenas para reduzir a condenação ao pagamento de lucros cessantes para o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso Adesivo, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto

Belém - PA,

de

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/10/2020